Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-76.2020.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800712-76.2020.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: ANTONIA CORREA NOVAES

RECORRIDO: IVANI ARAUJO CARDIM, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. SENTENÇA QUE DECLAROU NULO O ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DA IMPETRANTE
.
SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0800712-76.2020.8.14.0070

SENTENCIANTE:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

SENTENCIADO:
ANTÔNIA CORRÊA NOVAES
SENTENCIADO:
IVANI ARAÚJO CARDIM

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
de Sentença prolatada em ID n. 10531219, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA
, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por
ANTÔNIA CORRÊA NOVAES
em face de
IVANI ARAÚJO CARDIM
, Secretária Municipal de Assistência Social, concedeu a segurança requerida, nos seguintes termos da parte dispositiva, in verbis:

“(...) Ante o exposto e fundamentado, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, e por consequência, DECLARO NULO o ato administrativo de transferência da impetrante, a fim de que retorne a sua lotação inicial (CREAS).

Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, ex lege.

Dê-se ciência ao Ministério Público. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/PA para fins de reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.(...)”

Na exordial do
mandamus
narrou a impetrante que mantinha vínculo jurídico administrativo contratual com a municipalidade desde 01/03/2006, exercendo a função de auxiliar de operacional I, e que, em 03/08/2016, foi efetivada no cargo de educador social por meio de concurso público.

Asseverou que há 3 anos e 10 meses desenvolvia funções inerentes ao seu cargo no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e que atualmente possui vínculo com a secretaria municipal de assistência social, onde atua nas medidas socioeducativas fazendo o acompanhamento de adolescentes. Narra que foi questionada pelo RH se possuía interesse em mudar para outro setor, onde respondeu que anteriormente possuía interesse, porém, na atualidade não possuía mais, pois, queria dar continuidade ao seu trabalho.

Aduziu que, mesmo não mostrando interesse em mudar, foi informada pelo RH que seria deslocada para outro setor. Inconformada, entrou com pedido formal junto ao RH no dia 03/06/2020, solicitando que não fosse removida para outro local. A Secretária Municipal de Assistência Social por meio do ofício nº 043/RH/SEMAS/2020, datado de 10/06/2020, informou que a impetrante deveria se apresentar ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Angélica para o cumprimento de sua jornada de trabalho.

Informou que ao chegar para trabalhar no dia 12/06/2020, foi surpreendida com um ofício de remoção, determinando a sua apresentação em uma unidade administrativa de um bairro distante de sua residência, com um público notoriamente violento, o ato foi expedido pela secretaria municipal de assistência e assinado pela chefa do departamento dos recursos humanos.

Alegou a impetrante, que além da medida de remoção está eivada de vícios pois, não possui motivação e fundamentação, é também uma represália contra a autora, por conta dos seus posicionamentos técnicos. Acrescentou ainda, que a remoção lhe causou um enorme impacto emocional interferindo em seu bem-estar físico e emocional.

Em suma, a servidora impetrou o
mandamus
com o intuito de garantir o seu direito líquido e certo e a sua permanência no setor que estava atuando e, no mérito, que seja declarada a nulidade do ato administrativo de remoção.

Sobreveio a
sentença
, resolvendo a lide e concedendo a ordem, conforme já narrado ao norte. (ID n. 10531219)

A certidão de ID n.10531226 registrou que as partes não interpuseram recurso.

Os autos subiram a este E. Tribunal, recaindo o feito à minha relatoria por distribuição. Na oportunidade, recebi os autos para fins de reexame necessário, e determinei o encaminhamento dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, na qualidade de
custos legis
. (ID n. 10532418)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença. (ID n. 11163190)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a reanalisar a sentença.

Como cediço Mandado de Segurança é uma ação especial, destinada a proteger o cidadão contra ilegalidades cometidas por autoridades públicas em geral. O jurisdicionado que ingressa com esta medida judicial deve, logo de início, comprovar, através de documentos, a violação do seu direito que afirma ser líquido e certo.

O que se abstrai dos autos da presente ação constitucional impetrada no Juízo de origem, é que o impetrante alega haver abuso cometido pelo impetrado, violando direito seu que afirma ser líquido e certo, tocante à nomeação em concurso público.

Nos ensinamentos do mestre JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO sobre direito líquido e certo, temos que:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns”
.

Insta destacar que para restar configurada a ilegalidade do ato administrativo, deverá ocorrer desobediência à lei em sentido amplo, logo, o abuso de poder é ilegal na medida em que a autoridade desrespeita o sentido de uma norma jurídica, e de forma desarrazoada e desproporcional utiliza do poder de que dispõe no exercício de suas atribuições.

Partindo ao caso concreto, verifica que a impetrante demonstrou que é servidora efetiva do Município de Abaetetuba, consoante Termo de Posse de ID n. 10531143 e, como exposto na r. sentença, da análise do ato administrativo guerreado, observa-se que a Portaria nº 10/2020-SEMAS, de 01/06/2020 (ID n. 10531158 – p. 03), em nenhum momento, faz referência à necessidade de incremento de pessoal no CRAS Angélica, de modo a atender ao comando constitucional do interesse público, limitando-se a apresentar fundamentação genérica.

Insta salientar desde já que mesmo a remoção sendo ato administrativo de cunho discricionário, ficando adstrito tão somente aos critérios de conveniência e oportunidade, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

Sobre o tema, vejamos o que leciona a melhor doutrina de Direito Administrativo:

“(...) entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado (...)”.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella apud CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2021. p.287
)

Conforme já apontado alhures a motivação do ato foi realizada de maneira inidônea, não restando demonstrado de maneira concreta a necessidade de remoção da servidora/impetrante.

Outrossim, insta salientar que a própria Municipalidade de Abaetetuba, usando seu poder de ver seus atos,
renunciou voluntariamente
ao prazo recursal, informando que a impetrante já havia voltado a exercer suas funções na sua lotação inicial em ID n. 10531223.

Vejamos ainda que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, firmou-se no sentido de que a remoção
ex officio
exige motivação expressa:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2
. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei
, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014). (grifo nosso).

Anda no mesmo sentido o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADOS OS REQUISITOS LEGAIS, OCORRE, ENTRETANTO, NO CASO EM ANÁLISE, A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO FUNDAMENTOU O ATO DE REMOÇÃO, DEMONSTRANDO ASSIM LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1.
Em que pese a remoção de oficio ser ato discricionário da Administração Pública, utilizando de seu Poder Hierárquico, constato que o ato de remoção ora analisado encontra-se sem fundamentação
, uma vez que se limita a fundamentar a remoção com base no princípio da supremacia do interesse público e, ainda, com base na natureza discricionária do ato de remoção do servidor público, sem apontar de que modo a remoção da servidora pública estaria a atender ao interesse público.

2.
Nesse sentido, em que pese o ato de remoção do servidor público ser discricionário, é preciso destacar que a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade, razão pela qual a remoção tem de ser, necessariamente, motivada pelo administrador público
.

3. Concessão da segurança deferida, à unanimidade.

(MSCiv n. 0808344-72.2020.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 27/07/2021, Publicado em 18/08/2021) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA/CARÊNCIA DE AÇÃO/INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO “EX OFFICIO”. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA DESTINADA AO GESTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar – Impossibilidade de dilação probatória/carência de ação/inexistência de direito líquido e certo. 1.1. A preliminar sustentada pelo recorrente, ao versar sobre a inexistência de direito líquido e certo, já que argui que sua preposta não praticou nenhum ato ilegal, reporta-se mais especificamente ao mérito da questão, com ele devendo ser analisado.

2. MÉRITO.

2.1.
O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não se mostrando cabível a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto
.

2.2. Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno digital que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Acará no cargo de Vigia. Vislumbra-se, também, que desde o mês de julho/2009, exercia ele sua atividade laboral na Escola Municipal de Educação Infantil São João Batista, vindo a ser deslocado para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Izabel Barral, situada em localidade distante de seu antigo local de trabalho, sem que para tal tenha sido dado qualquer justificativa plausível, decorrendo daí a ilegalidade do ato impugnado.

3. DA MULTA COMINATÓRIA.

3.1. Concernentemente à multa cominatória arbitrada pelo magistrado de origem, é de se ressaltar que ela constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela especifica perseguida, ou para obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer e não fazer. Realmente, ao conceder a tutela específica de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, poderá o julgador impor multa à Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor.

3.2. Por outro lado, no que diz respeito à imposição da multa pessoal em desfavor da autoridade impetrada, não custa lembrar que essa questão já foi definida pelo STJ, segundo o qual "inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental" (REsp 1.399.842/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).

3.3. No caso vertente, o valor assentado a título de multa cominatória na sentença destoa do entendimento deste Tribunal, que adota como razoável valores menores do que o praticado na sentença. Assim, considerando os precedentes deste Sodalício, merece parcial provimento o apelo para tão somente limitar a medida coercitiva ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, parcial modificação da sentença. À unanimidade.

(Apelação Cível n. 0001773-94.2014.8.14.0076, Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 10/03/2021) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ALENQUER
. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria
. IV. Ação julgada procedente na origem.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido;
3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade
;
4 - A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

Nessa esteira de raciocínio, se mostra correta a sentença que anulou o ato de remoção, pois, observado que a remoção da Impetrante se deu de forma ilegal e arbitrária, por ausência de motivação, não restando demonstrado o interesse público pela Autoridade Impetrada no referido ato administrativo.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA
e
CONFIRMO A SENTENÇA
, para que seja mantida incólume em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023